Tribunal: TCU
Processo: 013.193/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação autuada a partir de documentos encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima, referentes aos resultados de fiscalização realizada para verificar possíveis irregularidades ocorridas na execução do Contrato 186/2017, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Roraima e a Cooperativa Brasileira de Serviços Múltiplos de Saúde.

Inteiro teor:
Acórdão 1268/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação autuada a partir de documentos encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR) sobre possíveis irregularidades na execução do Contrato 186/2017, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Roraima (Sesau/RR) e a Cooperativa Brasileira de Serviços Múltiplos de Saúde (Coopebras), com vigência inicial de doze meses, a partir de 1/8/2017, e valor original de R$ 170.994.122,40. Considerando que a representação se originou de apurações do Ministério Público de Contas de Roraima (MPC/RR), que apontaram indícios de pagamentos irregulares a médicos por meio da Coopebras, referentes à realização de exames, cirurgias, aluguel de salas e equipamentos, sem respaldo legal e contratual, além da possível existência de dupla remuneração a médicos - pela referida cooperativa e pelo Sistema Único de Saúde (SUS); considerando também que foram realizadas diligências ao TCE/RR, à Controladoria-Geral do Estado de Roraima (CGE/RR) e à Sesau/RR, onde se verificou que o referido Contrato 186/2017 teve, como fonte de recursos, inicialmente, verbas estaduais; mas, a partir do 4o e do 5o aditivos, relativos aos exercícios de 2020 e 2021, houve a aplicação de recursos federais destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública do coronavírus, no total aproximado de R$ 38,5 milhões; considerando ainda que o TCE/RR deu prosseguimento às apurações, por meio do Relatório Complementar 77/2022, do Relatório de Análise de Defesa 78/2023 e do Parecer Conclusivo 439/2023-Secex, que culminaram na responsabilização dos envolvidos e na constatação de dano ao erário no montante de R$ 1.789.607,52; considerando, assim, que a atuação tempestiva e diligente do TCE/RR, órgão com maior proximidade dos fatos e das unidades jurisdicionadas, revela-se suficiente, em princípio, para resguardar os interesses públicos e evitar prejuízos; e que o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em 2023, tem como objetivo evitar sobreposição de atuações fiscalizatórias e garantir a eficiência do controle externo; considerando, por fim, que o TCU está conduzindo auditoria integrada sobre a gestão da saúde em Roraima (TC Processo 033.753/2023-7 ), abrangendo questões relacionadas à aplicação de recursos federais no setor; e, assim, não se vislumbra a necessidade de continuidade das apurações neste processo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) comunicar esta decisão ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR); e c) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 013.193/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Secretaria de Saúde do Estado de Roraima (84.013.408/0001-98). 1.2. Unidade: Governo do Estado de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.